Tribunal: TJBA
Processo: 0515414-90.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515414-90.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO, CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Recursos simultâneos de apelação. Plano de saúde. Reajuste abusivo por mudança de faixa etária.
Ausência de previsão contratual.
Substituição Unilateral de índice contratual. Violação ao CDC e a boa-fé.
Tema 952 do STJ.
Danos morais configurados. Repetição em dobro dos valores indevidamente pagos. Sentença
reformada em parte.
Recurso
dos autores provido. Recurso

do réu
desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Daudeth Teixeira Vilanova e Maria José de Santana Vilanova contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária movida contra Unimed Feira de Santana – Cooperativa de Trabalho Médico. Os autores alegaram a aplicação de índices de reajuste não pactuados e reajustes por faixa etária após os 71 anos sem previsão contratual, pleiteando a nulidade dos reajustes, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância declarou abusividade parcial dos reajustes, condenou o réu ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00 para cada autor e à devolução simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade da prescrição à pretensão dos autores; (ii) analisar a validade dos reajustes aplicados pela ré, com base na substituição do índice contratual e em alterações por faixa etária após os 71 anos; (iii) determinar se os danos morais e a devolução do dobro dos valores pagos são cabíveis.

III.
Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de
prescrição. Aplica-se o
CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo a prescrição observar o prazo quinquenal previsto no art. 27 do citado diploma.

4. O reajuste por faixa etária, realizado sem previsão contratual expressa e com percentuais desproporcionais após os 71 anos, viola o TEMA 952 do STJ, o Estatuto do Idoso (art. 15, § 3º, da Lei 10.741/2003) e o art. 51 do CDC, caracterizando abuso contratual.

5. A substituição unilateral do índice de reajuste (IGP-M) pelos índices da ANS configura violação contratual e desequilíbrio econômico, ferindo o princípio da boa fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

6.
A conduta da receita gerou ônus financeiro grave e reiterado aos autores, consumidores idosos, violando a dignidade do consumidor (art. 6º do CDC) e configurando danos morais, especificamente fixados em R$ 3.000,00 para cada autor, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7.
O reconhecimento de má-fé objetiva pela ré, em razão da aplicação reiterada de reajustes abusivos e não pactuados, autoriza a devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso
do
s
autores
provido
para determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Recurso do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de apelação nº
0515414-90.2018.8.05.0080
, em que figura como apelante/apelada
UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP. DE TRABALHO
MÉDICO

e apelados/apelantes
MARIA JOSÉ DE SANTANA VILANOVA
e
DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do Relator.